Tribunal: CARF
Processo: 19311.720259/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720259/2017-41
ACÓRDÃO
2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION SAO PAULO SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No
210
Uma vez caracterizado que determinadas empresas integram grupo
econômico de qualquer natureza, estas respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE SÓCIO-
GERENTE. CABIMENTO.SÚMULA 435 STJ.
Pressupõe ser dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser
aumentada de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
2
percentual total de 150%, em face da legislação superveniente mais benéfica, mantidas a
qualificadora e a agravante da penalidade
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Auto de infração n° 19311.720.259/2017-41 refere-se a contribuições
previdenciárias para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para TERCEIROS, devidas pela
empresa VISION SAO PAULO SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA – EPP, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP, sendo que ficou constada a formação de Grupo Econômico.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, que foi apresentada
em conjunto, constam do Acórdão 04-45.579 - 4a Turma da DRJ/CGE (932 a 941), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
O enquadramento no SIMPLES é opção do contribuinte, em virtude disso este tem
que atender os requisitos da Lei Complementar no 123/2006, não atendendo, as
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
3
Autoridades Competentes relacionadas na Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, poderão efetuar a exclusão do
SIMPLES.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I
combinado com o parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 72, da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, apresentaram, em conjunto, Recurso
Voluntário (folhas 965 a 985) a empresas VISION SÃO PAULO SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA (CNPJ
no 07.920.221/0001-21), e os responsáveis solidários FERREIRA & GOMES TRANSPORTES E
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EIRELI-EPP (CNPJ no 08.491.024/0001-00), TAG MENSAGEIRA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ no 13.970.839/0001-02) e o Sr. WILLIAM MENESES DA
SILVA (CPF no 007.665.398.65), requerendo acolhimento e provimento do Recurso, alegando em
síntese:
a) inexistência da formação de Grupo Econômico, posto que não houve
comprovação de dissolução irregular da sociedade empresária VISION SÃO
PAULO SERVIÇOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA-EPP;
b) a mera existência de depósito entre as pessoas jurídicas não justifica a
caracterização de grupo econômico, tampouco interesse comum na
contribuição ao fato gerador da obrigação tributária. As empresas são distintas
e tem sedes e sócios independentes;
c) não haveria responsabilidade do sujeito passivo, visto que a recorrente não
está inapta;
d) a mera presunção relativa da omissão e não comprovação de receitas para
basear a autuação fiscal mostra-se precipitada e não merece prosperar, pois
foi feita em desacordo com a realidade dos fatos;
e) a tributação das recorrentes com base na sonegação de recolhimento de
contribuições derivadas de Salário Educação-FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE, não teve elementos para a real apuração, de modo que foi realizada
de forma inconsistente; e
f) ausência de dolo e redução da multa punitiva de 225%.
Este é o Relatório.

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
4
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar

Da carência de fundamentação e motivação
As Recorrentes (Autuada e Solidárias) alegam que o lançamento deve ser declarado
nulo por carência de fundamentação, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da não
arbitrariedade, do contraditório e da ampla defesa.
As recorrentes alegam que não existem provas que fundamentam o lançamento,
não há provas da existência do ilícito, afrontando o contraditório e ampla defesa (fls. 796 a 802)
Porém, neste caso, não foi possível vislumbrar violação ao direito de defesa, uma
vez que todas as ocorrências foram devidamente identificadas no Auto de Infração, sendo
concedido prazo para apresentação de Impugnação e das provas que se entendessem necessárias.
Houve o exato cumprimento do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O relatório fiscal (fls. 47 a 123) encontra-se devidamente fundamentado e
motivado, com as razões fáticas e jurídicas que resultaram na lavratura dos autos de infração,
oferecendo todas as condições necessárias para o conhecimento do procedimento fiscal e
apresentação das respectivas defesas.
Verifica-se que o Auto de Infração apresenta seus fundamentos legais discriminados
no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", e no Relatório Fiscal, indicando as
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
5
contribuições exigidas por competência, especificando os documentos em que tiveram origem, os
valores das multas, bem como os dispositivos legais aplicados no lançamento.
Houve a identificação do sujeito passivo, dos responsáveis solidários e a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores das obrigações principais e acessórias, com a
determinação da matéria tributável (contribuições previdenciárias), bem como da natureza das
contribuições devidas.
A documentação apresentada propiciou o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, tanto que as recorrentes
apresentaram Impugnação e Recurso Voluntário tempestivamente.
Não foram observadas ocorrências que pudessem tornar nulo o procedimento fiscal
em questão, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, entendo que não há motivos que façam o lançamento ser
declarado nulo por carência de fundamentação, e que houve observância aos princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Do Mérito

a) Da formação de Grupo Econômico
A recorrente alega que não existe qualquer relação entre as recorrentes e que o
Termo de Infração foi lavrado por mera presunção (folhas 785 a 791).
Além disso, alega que a mera existência de depósito entre as pessoas jurídicas não
justifica a caracterização de grupo econômico, tampouco interesse comum na contribuição ao fato
gerador da obrigação tributária.
De acordo com o RELATÓRIO DA AUDITORIA-FISCAL (folhas 67 a 123, item VII), ficou
demostrada a formação de Grupo Econômico pelos seguintes motivos:
a) as empresas FERREIRA & GOMES e TAG MENSAGERIA deixaram de
esclarecer as vultosas transferências bancárias de que foram beneficiários e
originadas da VISION, conforme demonstrado no Anexo IX;
b) alegam de forma superficial que as transferências realizadas foram em
virtude da prestação de serviços entre as empresas VISION, FERREIRA &
GOMES e TAG MENSAGERIA. Por conta da séria dificuldade financeira da
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
6
empresa VISION, as empresas TAG e FERREIRA teriam realizado a prestação
de serviços de acordo com a descrição de seu objeto social, recebendo os
valores devidos e esclarecidos. Sendo assim, receberam o pagamento dos
referidos serviços por meio de transferências bancárias realizadas pela
empresa Vision;
c) as empresas FERREIRA & GOMES e TAG MENSAGERIA atuam de fato e
coordenadamente como Grupo Econômico e possuem a mesma empresa de
serviços contábeis, que se manifestou exatamente da mesma forma durante
o Procedimento Fiscal;
d) consta no banco de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), a mesma
procuradora, Sra. MARIA THEREZINHA MOREIRA PEREIRA, para os sujeitos
passivos VISION e FERREIRA & GOMES, conforme Anexo X;
e) em sentença exarada, nos autos do Processo cód. 2017-0183, da 45a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, Tribunal do Trabalho da 3a Região, houve
reconhecimento do caráter de Grupo Econômico existente entre as
empresas VISION, FERREIRA & GOMES, TAG MENSAGERIA e outras,
conforme o Anexo XI.
Enfim, a caracterização de grupo econômico decorre da demonstração de que a
empresa VISION pertence a um grupo de empresas sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal. As diferentes Pessoas jurídicas do grupo exerciam suas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial. Ficou caracterizada a existência de confusão patrimonial, fraudes,
abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.
Reforça a existência de Grupo Econômico diante da dissolução irregular da
sociedade empresária VISION e as injustificadas transferências bancárias dos saldos
remanescentes da VISION realizadas pelo responsável solidário WILLIAM MENESES DA SILVA para
as sociedades empresárias FERREIRA & GOMES e TAG MENSAGERIA.
Ante o exposto, entendo que ficou bem configurada a formação do Grupo
Econômico e não merece reforma a decisão combatida.

b) Da Responsabilidade Solidária do Grupo Econômico
Tendo ficado demonstrado a formação de Grupo Econômico, as empresas
integrantes foram consideradas solidárias, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN c/c o art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Para a configuração do grupo econômico, não há a necessidade de que as empresas
formalizem juridicamente a união, nem que mantenham estrita relação de subordinação, basta a
existência de relação coordenada e unidade de interesses e objetivos.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
7
De acordo com o Parecer Normativo RFB n° 4/2018:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Diante do apresentado, entendo que ficou caracterizada a existência de um “grupo
econômico de fato”, respondendo solidariamente pelo crédito constituído todas as empresas do
grupo.
O fundamento para atrair as empresas como responsáveis solidárias encontra-se no
inciso II do artigo 124 do CTN c/c o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, a saber:
(CTN) Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(Lei 8.212) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Em relação ao tema responsabilidade solidária decorrente da participação em grupo
econômico, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos
julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF)Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972 Este é o entendimento do
CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Uma vez caracterizada a existência de um “grupo econômico de fato”, para o qual
não se exige a especificação do interesse comum, torna-se irrelevante o período de participação
societária efetiva para os fins de responsabilização solidária.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
8
Não assiste razão à recorrente.
c) Da Responsabilidade do Sujeito Passivo
As recorrentes alegam que os sócios não praticaram nenhum ato infracional, bem
como a VISION não teve encerramento de forma irregular, pois a empresa está inoperante, não
está inapta. Assim, não há amparo legal para a desconstituição da personalidade jurídica do
contribuinte, ampliando a responsabilidade ao patrimônio dos sócios.
Porém, de acordo com os autos, a responsabilização solidária do sócio
administrador da VISION, Sr. WILLIAM MENEZES DA SILVA, decorre do concurso de DISSOLUÇÃO
IRREGULAR e DESVIO DE FINALIDADE, constatados, respectivamente, pela formalização da
inaptidão do CNPJ e pelas transferências bancárias imotivadas para as empresas FERREIRA &
GOMES e TAG MENSAGERIA, com base no entendimento expresso pela Súmula n ̊ 435 do Superior
Tribunal de Justiça, que pressupõe ser dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente e aplicando o inciso III do artigo 135 do
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Conforme se verifica nos itens 6.3 e 6.4 do Relatório Fiscal, a decretação de
Inaptidão do Contribuinte no Cadastro da Pessoa Jurídica, se deu em decorrência do retorno de
correspondência nos seguintes termos:
" Termo de Início de Procedimento Fiscal, efetuou-se, em 26/02/2016, diligência
no endereço tributário do Contribuinte; às 14:05 horas, no local, nem o
responsável nem algum funcionário encontra-se na sede da sociedade"
" Lavrou-se, em 03/03/2016, Termo de Intimação, remetido ao endereço
residencial do sócio administrador, WILLIAM MENESES DA SILVA, conforme anexo
IV, solicitando-se esclarecimentos sobre o atual endereço da sede da sociedade.
Em decorrência dos fatos, a Autoridade Administrativa por intermédio do ATO
DECLATÓRIO EXECUTIVO No 20, fundamento no parágrafo 5°, artigo 81 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Jundiaí - SP, publicado em Diário
Oficial no dia 27 de abril de 2016, conforme Anexo III, procedeu-se à INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO
DO CONTRIBUINTE NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
9
Restou claro o não cumprimento pelo gestor da empresa da obrigação de manter
atualizado o cadastro, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos os
referentes à dissolução da sociedade.
A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade se
dissolveu regularmente.
Não assiste razão às recorrentes.

d) Do pedido de redução da multa por ausência de dolo ou fraude.
As multas passíveis de redução, 225,00%, são referentes aos fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015, que tem fundamento no artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, conforme Auto de Infração folha
16.
A recorrente alega que não houve por parte das recorrentes dolo, fraude ou
qualquer conduta que ensejasse a aplicação de multa. Alegam que as condutas foram decorrentes
da precária crise financeira que estavam enfrentando. Ao final, requerem a redução da multa
aplicada.
De acordo com o Relatório Fiscal, a aplicação da multa qualificada decorre de:
a) Modificação maliciosa e sem fundamento legal das características do fato
gerador – caracterizada pela prática reiterada e continuada - na declaração em
GFIP de que o Contribuinte tinha, no período abarcado pelo Procedimento Fiscal,
a condição de optante pelo Simples Nacional, o que, como é sabido, implica a
desobrigação de recolhimento da contribuição social incidente sobre a folha de
salários e devida pelo empregador à Seguridade Social; com esse procedimento, o
Contribuinte conscientemente reduziu, imotivadamente e ao arrepio da lei, o
montante da contribuição social devida, conforme se relatou nos itens “6.6” a
“6.8” acima;
b) O desvio de finalidade, levado a efeito, com o concurso de conluio, por meio da
transferência imotivada de bens financeiros para terceiros, a saber, pessoas
jurídicas do mesmo Grupo Econômico.
c) Com o definhamento financeiro do Contribuinte, por obra das vultosas
transferências bancárias para pessoas jurídicas do mesmo Grupo Econômico,
consumou-se o intento doloso do Contribuinte com a sua dissolução irregular,
ressaltando-se, não menos importante, que sequer o Responsável foi localizado
pela Auditoria-Fiscal.

O percentual de multa por lançamento de ofício foi aumentado de metade, por
causa de não atendimento pelo Contribuinte, na data aprazada, às solicitações contidas no Termo
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
10
de Intimação Fiscal n ̊ 1, de 24/3/2016 e no Termo de Intimação Fiscal n ̊ 3, de 8/7/2016, com base
no disposto no §2 ̊ do art. 44 da Lei no 9430/96.
O percentual de multa por lançamento de ofício foi duplicado, à vista da ocorrência
das circunstâncias qualificativas de fraude e de conluio, na forma do disposto no §1 ̊ do art. 44 da
Lei 9.430/96, c/c artigos 72 e 73 da Lei n ̊ 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma superveniente à
data de interposição do recurso voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - Prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Aos atos não definitivamente julgados, aplica-se, de forma retroativa, a regra que
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, nos
termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Vale destacar o TEMA 863 STF, segundo a qual: “multas aplicadas pela Receita
Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária,
sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.”. Segundo a Corte,
tal valor seria suficiente para garantir a punição pela prática sem ser considerada confiscatória.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720259/2017-41
11
Assim, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser aumentada de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
Diante do exposto, entendo que o patamar da multa qualificada e da multa por falta
de atendimento à fiscalização de 225% deve ser reduzida para 150%.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao percentual
total de 150%, em face da legislação superveniente mais benéfica, mantidas a qualificadora e a
agravante da penalidade.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 998
DF CARF MF
Original